Tribunal: TJMT
Processo: 1001161-73.2024.8.11.0044
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001161-73.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARAUNA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.574.236/0001-25 (EMBARGANTE), TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - CPF: 989.582.089-53 (ADVOGADO), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), ORICO PAULO VAILON - CPF: 024.520.839-92 (EMBARGADO), DOUGLAS AVILA - CPF: 084.095.239-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (EMBARGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS - CPF: 042.860.431-50 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ACOLHIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, distribuídos à razão de 50% para cada polo, mantendo a condenação em custas e despesas processuais pro rata. A embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática, ao argumento de que não haveria sucumbência recíproca, porque os pedidos de desfazimento de construções e de perdas e danos seriam condicionais, acessórios e subordinados ao acolhimento do pedido principal, de modo que teria havido êxito substancial e integral da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os pedidos de desfazimento de construções e de perdas e danos possuem natureza autônoma apta a caracterizar sucumbência recíproca; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o entendimento adotado no acórdão quanto à extensão objetiva dos pedidos e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia sobre a inexistência de sucumbência recíproca e afirma que, a partir da petição inicial, identificam-se quatro pedidos de mérito: nulidade do mandado de imissão na posse, reintegração/manutenção na posse, desfazimento de construções e perdas e danos.

5. O critério para distribuição dos ônus sucumbenciais considera a quantidade de pedidos formulados e efetivamente acolhidos, de modo que o acolhimento de apenas parte das pretensões configura sucumbência recíproca.

6. O voto condutor consigna que apenas os dois primeiros pedidos foram acolhidos, ao passo que os pedidos de desfazimento de construções e de perdas e danos não o foram, o que justifica a manutenção da sucumbência recíproca e da repartição proporcional dos ônus sucumbenciais.

7. A ausência de capítulo específico na sentença sobre determinados pedidos não configura negativa de prestação jurisdicional quando o contexto dos autos evidencia que tais pleitos foram formulados genericamente e não foram acolhidos.

8. Não há contradição interna no julgado quando a conclusão pela sucumbência recíproca decorre logicamente da premissa de que houve quatro pedidos de mérito e apenas dois foram acolhidos.

9. A alegação de erro de premissa fática não revela equívoco material objetivo, mas mera interpretação alternativa da parte sobre a natureza dos pedidos deduzidos, o que é incompatível com os limites dos embargos de declaração.

10. O exame dos pedidos formulados na inicial insere-se diretamente no âmbito da devolutividade recursal quando a controvérsia recursal versa sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais e sobre a alegação de êxito integral ou decaimento mínimo.

11. O recurso busca, em verdade, substituir o entendimento adotado pelo colegiado por outro mais favorável à embargante, finalidade incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.

12. O prequestionamento resta satisfeito, inclusive à luz do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso tribunal superior reconheça a existência de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito. 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos formulados e acolhidos na demanda. 3. O não acolhimento de parte dos pedidos de mérito formulados na petição inicial caracteriza sucumbência recíproca, ainda que a parte sustente ter obtido êxito substancial. 4. A discordância da parte quanto à qualificação jurídica dos pedidos deduzidos não configura contradição ou erro material sanável por embargos de declaração. 5. O exame da extensão objetiva dos pedidos formulados na inicial integra legitimamente a análise recursal quando necessário para definir o regime de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 2o, 85, § 11, 86, caput, 86, parágrafo único, 489, § 1o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no REsp 1.897.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.10.2024, DJe 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.983.586/MT, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 24.06.2022; STJ, REsp 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 24.03.2017; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJMT, Apelação n. 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ARAÚNA AGROPECUÁRIA LTDA.,
em face de acórdão proferido nos autos da Apelação no 1001161-73.2024.8.11.0044, em trâmite perante a 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao julgar parcialmente o recurso, manteve a condenação das partes ao pagamento pro rata das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada polo. A demanda originária foi ajuizada pela ora embargante, tendo por objeto, em síntese, a declaração de nulidade de mandado de imissão na posse, o reconhecimento da irregularidade da imissão e a reintegração/manutenção da posse em favor da autora.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e erro de premissa fática ao reconhecer sucumbência recíproca, sob o fundamento de que teria formulado quatro pedidos de mérito, dos quais apenas dois teriam sido acolhidos. Aduz que os pedidos de desfazimento de construções e de condenação em perdas e danos não constituíam pretensões autônomas, mas pedidos condicionais, acessórios e subordinados à ocorrência de fatos futuros e incertos, os quais não se concretizaram no caso concreto. Afirma, assim, que tais pleitos não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau porque perderam objeto, não podendo ser considerados improcedentes nem servir de fundamento para a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

Assevera, ainda, que o acórdão teria inovado indevidamente ao requalificar esses pedidos condicionais como pedidos meritórios autônomos, extrapolando os limites da devolução recursal e apreciando matéria não decidida na origem nem devolvida pelas partes ao Tribunal. Defende que houve violação ao contraditório, à vedação de supressão de instância e aos arts. 10, 141, 489, 492 e 1.013 do CPC, pois a controvérsia recursal estaria restrita à correta distribuição da sucumbência, especialmente em razão do indeferimento do pedido de litigância de má-fé, único requerimento expressamente rejeitado.

Alega, por fim, ser inaplicável a sucumbência recíproca, porquanto decaiu, quando muito, de parte mínima do pedido, devendo incidir o art. 86, parágrafo único, do CPC. Afirma que os pedidos centrais da demanda foram integralmente acolhidos, inexistindo decaimento relevante apto a justificar o rateio das custas e honorários. Requer, ainda, o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões, afastar a sucumbência recíproca e reformar o acórdão embargado, a fim de excluir a condenação pro rata das custas e despesas processuais, imputando aos embargados a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais, inclusive custas e honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo (id. 348606384).

Os embargos apresentaram contrarrazões (Id. 350511392 e Id. 351262888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, inexistindo vícios aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Constou, do voto condutor (Id. 345994886):

No recurso, a apelante sustenta, em síntese, que teria obtido êxito integral no mérito, razão pela qual não seria cabível o rateio pro rata e tampouco a ausência de condenação dos réus em honorários sucumbenciais, alegando, ainda, nulidade parcial por ausência de fundamentação, nos termos dos arts. 93, IX, CF; 489, § 1o, CPC, além de invocar sucumbência mínima, art. 86, parágrafo único, CPC.

Não obstante o esforço argumentativo da apelante, sua pretensão não prospera.

Acerca dos ônus de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que, para a sua distribuição, o critério norteador deve considerar o número de pedidos formulados e efetivamente atendidos, afastando leituras meramente impressionistas sobre eventual êxito em proporção maior da parte no resultado global.

Nesse sentido é a jurisprudência reafirmada pela Corte Superior:

[...](STJ - AgInt no REsp: 1897624 RJ 2020/0251277-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

[...] (STJ - AgInt no REsp: 1897624 RJ 2020/0251277-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

No caso dos autos, embora a peça inaugural não apresente os requerimentos em sequência particularmente linear, é possível identificar, como pedidos de mérito, quatro pretensões:
(i)

declaração de nulidade do mandado de imissão na posse
;
(ii)

reintegração/manutenção na posse, como consequência lógica
;
(iii)

desfazimento de construções
; e
(iv)

perdas e danos
.

A sentença recorrida, por sua vez,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a
nulidade do mandado de imissão na posse
e, ainda, determinou que, se cumprido o mandado declarado nulo, seja procedida a

reintegração de posse à autora
.

De outro lado,
não houve acolhimento dos pedidos de
desfazimento de construções
e de
perdas e danos
.

Embora a sentença não tenha dedicado capítulo específico à análise de tais pleitos, o conjunto dos autos evidencia que esses requerimentos foram formulados de maneira genérica, desprovidos de lastro fático minimamente individualizado. Não se verifica, portanto, omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional, mas, quando muito, mero inconformismo com o resultado do julgamento e com o regime de ônus dele decorrentes.

Nessa mesma linha, ainda que a apelante, em sua insurgência recursal, sustente ter obtido êxito integral em todos os pedidos de mérito, tal assertiva não se confirma à luz do conteúdo da petição inicial. Constata-se, em verdade, a formulação de pretensão cominatória de desfazimento de construções e de condenação em perdas e danos, pedidos que foram rejeitados, o que evidencia o acerto do julgamento que reconheceu apenas a parcial procedência da demanda.

Desse modo, tem-se por acertada a sentença impugnada ao aplicar as despesas e custas processuais pro rata, uma vez que, tendo
a parte autora formulado quatro pedidos de mérito
, sendo apenas
dois atendidos na ocasião de julgamento de mérito
, é evidente a sucumbência recíproca, com repartição pro rata das custas e despesas, que, ausente outra especificação, traduz a proporção igualitária de 50% para cada parte.

Portanto, não procede a tese recursal de que a improcedência do pedido acessório de litigância de má-fé seria o único fundamento para a sucumbência recíproca, nem a alegação de que a autora teria decaído de parcela mínima (art. 86, parágrafo único, CPC) para fins de impor aos réus o custeio integral.

Lado outro, no tocante aos honorários de sucumbência, assiste razão à apelante.

A sentença consignou que “cada parte arcará com os honorários de seu advogado”, sem proceder ao arbitramento de honorários sucumbenciais.

O atual diploma processual não autoriza, como solução substitutiva, que, em julgamento parcialmente procedente com sucumbência recíproca, se imponha a cada litigante suportar apenas os honorários do próprio patrono, pois isso não se confunde com a disciplina dos honorários sucumbenciais e, na prática, pode produzir efeito equivalente ao que o legislador pretendeu evitar com a vedação de compensação.

Mostra-se necessária a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, observados os critérios previstos no art. 85 do CPC, com posterior distribuição entre as partes, mediante definição do percentual a ser suportado por cada uma, de acordo com a proporção em que tenham sucumbido.

Assim, impõe-se a reforma da sentença nesta parte para fixar honorários sucumbenciais conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e distribuí-los na proporção do decaimento (art. 86, caput, CPC), aqui reconhecido como 50% para cada polo.

Consideradas as premissas já delineadas e suprindo a lacuna do decisum recorrido,
arbitro
os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devendo ser suportados, na proporção de 50% (cinquenta por cento), por cada polo. Em consequência, a autora suportará 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor dos patronos dos réus, com
rateio igualitário
entre os três demandados. Por sua vez, os réus, em conjunto, suportarão 10% (dez por cento) do valor da causa, em favor dos patronos da autora, devendo o montante ser apurado, no polo passivo, mediante
rateio igualitário
entre os três réus.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARAUNA AGROPECUARIA LTDA.,
para reformar a sentença exclusivamente no capítulo referente aos honorários advocatícios, a fim de fixá-los em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com distribuição na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo, observando-se rateio entre os três réus.

No mais, mantenho a condenação em custas e despesas processuais
pro rata
, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (polo), nos termos da jurisprudência do STJ.

Inaplicáveis, in casu, os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que, além de não terem sido fixados na origem, somente são cabíveis em hipóteses de desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte sucumbente.

Pois bem.

Na espécie, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
,
contradição
e
erro de premissa fática
no acórdão, ao argumento de que não haveria sucumbência recíproca, pois os pedidos de desfazimento de construções e de perdas e danos teriam natureza meramente condicional, acessória e subordinada ao acolhimento do pedido principal, além de estarem vinculados a fatos futuros e incertos que não se concretizaram.

Defende, assim, que houve êxito substancial e integral da autora, com a consequente necessidade de afastamento do rateio das custas e dos honorários sucumbenciais.

Todavia, razão não lhe assiste.

A controvérsia devolvida no apelo foi expressamente enfrentada no voto condutor. Isso porque o acórdão embargado analisou, de forma direta, justamente a tese de inexistência de sucumbência recíproca, assentando que, a partir do exame da petição inicial, era possível identificar quatro pretensões de mérito,
sendo elas
: a declaração de nulidade do mandado de imissão na posse, a reintegração/manutenção na posse, o desfazimento de construções e a condenação em perdas e danos.

Conforme vasta jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive colacionada no voto condutar, o critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência é o número de pedidos formulados e atendidos, ao passo que a parte litigante está adstrita aos pedidos por ela formulados em sua pretensão, que servirá de parâmetro para fixação da sucumbência.

Aliás:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. 2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca" (REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017). 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1983586 MT 2021/0290321-8, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

A partir dessa premissa, consignou-se que apenas os dois primeiros pedidos formulados na petição inicial foram acolhidos, ao passo que o autor – ora embargante – decaiu em relação aos demais pedidos, razão pela qual se concluiu pela parcial procedência da demanda e pela correta distribuição pro rata dos ônus sucumbenciais.

Também foi expressamente afastada, no voto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional, registrando que, embora a sentença não tivesse dedicado capítulo autônomo aos pedidos de desfazimento de construções e de perdas e danos, o contexto dos autos evidenciava que tais pleitos haviam sido formulados de maneira genérica e não foram acolhidos, não havendo omissão apta a macular o julgado.

Em outras palavras, a questão foi enfrentada de forma clara, ainda que em sentido diverso do pretendido pela embargante.

Desse modo, não se verifica a alegada omissão. O que há, em verdade, é mero inconformismo da embargante com a interpretação adotada pelo acórdão acerca do conteúdo da petição inicial, da extensão objetiva dos pedidos deduzidos e, por conseguinte, do regime de sucumbência aplicável à hipótese.

Tampouco se constata contradição interna no julgado, haja vista que a conclusão lançada no julgado guarda plena coerência lógica com suas premissas. Se o voto reconheceu a formulação de quatro pedidos de mérito e concluiu que apenas dois deles foram acolhidos, é consequência natural o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC. Eventual discordância da embargante quanto à qualificação jurídica dos pedidos não caracteriza contradição sanável pela via aclaratória, mas nítida pretensão de reexame do mérito já decidido.

Do mesmo modo, o alegado erro de premissa fática não se evidencia.

A embargante procura sustentar que os pedidos de desfazimento de construções e de perdas e danos seriam apenas condicionais e acautelatórios, sem aptidão para gerar sucumbência, já que os fatos a que estariam subordinados não ocorreram. Entretanto, essa linha argumentativa não revela erro material objetivo ou equívoco manifesto do acórdão, mas simples leitura alternativa dos elementos da demanda.

O voto embargado examinou a petição inicial e formou convicção diversa, reputando tais pleitos como pedidos autônomos efetivamente formulados e não acolhidos, sendo adequada a condenação em sucumbência recíproca. Logo, o que a parte pretende, sob o rótulo de erro de premissa, é a substituição do entendimento adotado pelo Colegiado por outro que lhe seja mais favorável, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Não procede, ainda, a alegação de inovação recursal ou de extrapolação dos limites devolutivos da apelação. O capítulo recursal examinado dizia respeito justamente à distribuição dos ônus sucumbenciais e à tese da autora de que teria obtido êxito integral ou, ao menos, decaimento mínimo. Para resolver essa insurgência, era indispensável perquirir quais pedidos foram deduzidos na inicial e quais foram efetivamente acolhidos pela sentença, providência que se insere, de forma direta, no âmbito da devolutividade recursal.

Portanto, não há qualquer violação ao princípio da congruência ou extrapolação dos limites da devolutividade recursal, mas simples enfrentamento da matéria devolvida ao Tribunal.

Diante de tal cenário, observa-se que a parte embargante,
a pretexto de suscitar vícios no julgado, objetiva a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada a partir dos elementos constantes nos autos. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas
, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
ARAUNA AGROPECUARIA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026